Tribunal: TJPA
Processo: 0015513-12.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015513-12.2017.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MICHEL WAIZER COELHO DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, I E II, DA LEI Nº 8.137/90). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL E INSUFICIENTE QUANTO À AUTORIA DELITIVA. DÚVIDA RAZOÁVEL. DEPOIMENTOS JUDICIALIZADOS QUE INDICAM A EXISTÊNCIA DE UM ADMINISTRADOR DE FATO DIVERSO DO ACUSADO. RESPONSABILIDADE PENAL QUE NÃO PODE SER PRESUMIDA PELA MERA CONDIÇÃO DE SÓCIO. VEDAÇÃO À RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a sentença do Juízo da Vara de Crimes contra o Consumidor e a Ordem Tributária da Comarca de Belém/PA, que absolveu o réu da imputação da prática do crime tipificado no art. 1º, I e II, da Lei nº 8.137/90.

2.

O apelante pleiteia a reforma da sentença para condenar o apelado, sustentando que a autoria e o dolo restaram comprovados, argumentando que o réu, na condição de sócio-administrador, detinha o domínio do fato e praticou atos de gestão que o vinculam ao delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão central a ser dirimida é se um decreto condenatório por crime societário contra a ordem tributária pode se sustentar quando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, notadamente depoimentos testemunhais e o interrogatório do réu, geram dúvida razoável sobre a autoria, apontando para a existência de um administrador de fato diverso daquele que figura formalmente no contrato social, em observância ao princípio do in dubio pro reo e à vedação da responsabilidade penal objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A condenação penal exige um acervo probatório robusto e coeso, capaz de gerar certeza moral no julgador acerca da materialidade e da autoria delitiva. No caso em tela, embora a materialidade do crime de sonegação fiscal esteja devidamente comprovada pelo Auto de Infração, a prova de autoria em relação ao apelado é extremamente frágil e insuficiente para sustentar um édito condenatório.

5.

Os depoimentos colhidos em juízo, em vez de corroborarem a tese acusatória, introduziram uma dúvida razoável e insanável. A testemunha-chave, Sra. Raimunda Rita Vasconcelos de Brito, que era a encarregada do setor fiscal da empresa, afirmou categoricamente que o apelado não exercia a administração de fato, limitando-se a assinar documentos, e que o verdadeiro gestor era o irmão do acusado, Sr. Evaristo Coelho.

6.

O interrogatório do apelado é harmônico com o depoimento da testemunha, reforçando a tese de que atuava como mero sócio formal, sem poder de gestão ou conhecimento das operações fraudulentas, que seriam comandadas por seu irmão.

7.

A responsabilização penal não pode decorrer da mera presunção advinda da posição de sócio ou administrador no contrato social. A jurisprudência pátria é uníssona em rechaçar a responsabilidade penal objetiva, exigindo a demonstração de um nexo de causalidade concreto entre a conduta do agente e o resultado delituoso. A ausência de provas judicializadas que vinculem o apelado, de forma inequívoca, à decisão e à execução da fraude fiscal impõe a manutenção de sua absolvição.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.137/90, art. 1º, I e II; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - HC 821.162/SP; TJ-DF 00210598920118070001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Crimes contra o Consumidor e a Ordem Tributária da Comarca de Belém/PA (ID 20018664), que absolveu o réu
MICHEL WAIZER COELHO DA SILVA
da imputação da prática do crime tipificado no art. 1º, incisos I e II, da Lei nº 8.137/90.

Narra a denúncia (ID 20018564), em síntese, que o apelado, na qualidade de representante e administrador da pessoa jurídica B. IMPORTADOS LTDA., juntamente com a corré Maria Glória Coelho da Silva (cujo processo foi desmembrado), teria suprimido ICMS nos meses de novembro e dezembro de 2011. A conduta consistiu em deixar de escriturar nos livros fiscais e de declarar às autoridades fazendárias as operações de venda realizadas por meio de cartão de crédito e débito, conforme apurado no Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) nº 012014510002169-6.

Após regular instrução processual, com a oitiva de testemunhas e interrogatório do réu, o juízo a quo proferiu sentença absolutória, com fundamento no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal, por entender que não havia provas suficientes da autoria delitiva, acolhendo a tese de que o apelado não exercia a administração de fato da empresa.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação (ID 20018717), apresentando suas razões no ID 20018725. Sustenta, em suma, que a autoria e o dolo restaram devidamente comprovados, argumentando que o apelado, na condição de sócio-administrador formal, detinha o domínio do fato, praticou atos de gestão e agiu em conluio com seu irmão para fraudar o fisco, pugnando pela reforma da sentença para condenar o réu.

Em contrarrazões (ID 20018729), a defesa do apelado requereu o desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença absolutória por seus próprios fundamentos, reforçando a tese de ausência de autoria e dolo, e a impossibilidade de responsabilização penal objetiva.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 22623400), manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do
apelo ministerial, por entender que persistem dúvidas razoáveis acerca da autoria da infração.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto, conheço da apelação.

2. DO MÉRITO RECURSAL

O Ministério Público busca a reforma da sentença absolutória para condenar o apelado pela prática de crime contra a ordem tributária, sustentando que as provas dos autos são suficientes para demonstrar a autoria e o dolo do agente.

Contudo, após uma análise detida do conjunto fático-probatório, com a devida vênia ao esforço argumentativo do órgão apelante, entendo que a decisão absolutória proferida pelo juízo de primeiro grau deve ser mantida em sua integralidade.

A materialidade do delito, consubstanciada na supressão de ICMS devidamente apurada no Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) nº 012014510002169-6, é incontroversa. A controvérsia, portanto, cinge-se à autoria delitiva, ou seja, se há provas seguras de que o apelado Michel Waizer Coelho da Silva foi o responsável, de forma consciente e voluntária, pela fraude que resultou na sonegação fiscal.

A tese acusatória se ampara, fundamentalmente, na condição formal do apelado como sócio-administrador da empresa B. IMPORTADOS LTDA. à época dos fatos. Ocorre que, no Direito Penal, a responsabilidade é subjetiva, sendo vedada a condenação por mera presunção ou responsabilidade objetiva. Não basta figurar no contrato social para ser criminalmente responsabilizado; é imperativo que a acusação demonstre, de forma inequívoca, o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado delituoso.

Nesse ponto, a prova produzida sob o crivo do contraditório não apenas falhou em estabelecer esse nexo, como também semeou dúvida razoável e plausível sobre a real dinâmica da gestão empresarial.

A testemunha
Raimunda Rita Vasconcelos de Brito
, que atuava como encarregada do setor fiscal da empresa e cujo depoimento foi admitido como prova emprestada (ID 20018646), foi categórica ao afirmar que o verdadeiro administrador da empresa era o Sr. Evaristo Coelho, irmão do apelado
Declarou que era Evaristo quem tomava todas as decisões, que "o MICHEL não tomava decisões na empresa; que o EVARISTO administrava tudo e o MICHEL não tinha participação", e que o apelado "apenas se apresentava na SEFA, porque a empresa estava em seu nome". Afirmou, ainda, que as ordens para a escrituração a menor, que originaram a fraude, partiam da contadora, que por sua vez se reportava a Evaristo.

O interrogatório do apelado
Michel Waizer Coelho da Silva
(ID 20018643) corrobora integralmente essa versão. Ele explicou que seu nome constava no contrato social por uma questão familiar, "porque na época seu irmão não tinha o nome limpo para crédito e fornecedores", mas que nunca exerceu, de fato, a gerência do negócio, não recebendo pró-labore e não tendo conhecimento das operações contábeis e fiscais, afirmando que "o EVARISTO que comandava tudo; que não tinha função na BELÉM IMPORTADOS".

Por outro lado, o depoimento da auditora fiscal
Maria Graciema de Almeida Barbosa
(ID 20018643), embora confirme a materialidade da sonegação, não contribui para o esclarecimento da autoria. A testemunha afirmou não ter tido contato com os proprietários e não conhecer o Sr. Evaristo, limitando-se a descrever os procedimentos técnicos da fiscalização que constataram a divergência de valores.

O que se extrai dos autos, portanto, é um cenário em que a prova testemunhal judicializada, de forma coesa, aponta para a existência de um "administrador de fato" que não é a pessoa do apelado. A tese do Ministério Público, de que o apelado agiu em conluio com o irmão, não encontra respaldo probatório, permanecendo no campo da conjectura.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme em rechaçar a responsabilização penal objetiva em crimes societários, exigindo a demonstração mínima do vínculo entre o acusado e a conduta delituosa. A mera posição de sócio ou administrador, por si só, não autoriza a instauração de um processo criminal, muito menos uma condenação. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

A teoria do domínio do fato funciona como uma ratio, a qual é insuficiente, por si mesma para aferir a existência do nexo de causalidade entre o crime e o agente.
É equivocado afirmar que um indivíduo é autor porque detém o domínio do fato se, no plano intermediário ligado à realidade, não há nenhuma circunstância que estabeleça o nexo entre sua conduta e o resultado lesivo. Não há, portanto, como considerar, com base na teoria do domínio do fato, que a posição de gestor, diretor ou sócio administrador de uma empresa implica a presunção de que houve a participação no delito, se não houver, no plano fático-probatório, alguma circunstância que o vincule à prática delitiva
(AgRg no REsp n. 1.874.619/PE, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 2/12/2020). (STJ - HC: 821162 SP 2023/0187188-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023) – destaquei.

Tal como no precedente do Superior Tribunal de Justiça, o presente caso carece de um nexo fático-probatório que vincule o sócio formalmente nominado à prática delitiva, não bastando sua posição no contrato social para fundamentar uma condenação. No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, INCISO V, DA LEI 8.137/90. MATERIALIDADE COMPROVADA. SUPRESSÃO DE ICMS. SONEGAÇÃO FISCAL INCONTROVERSA. AUTORIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O RÉU ERA SÓCIO ADMINISTRADOR. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. INAPLICABILIDADE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O crime previsto no art. 1º da Lei 8.137/90 é praticado por quem possui poder de decisão nas atividades da empresa. No caso, embora o réu tenha sido sócio, não se comprovou que ele atuava como gerente ou administrador.
2. Conforme entendimento do STJ,
é equivocado afirmar que um indivíduo é autor porque detém o domínio do fato se, no plano intermediário ligado à realidade, não há nenhuma circunstância que estabeleça o nexo entre sua conduta e o resultado lesivo.
(AgRg no REsp 1874619/PE). 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 00210598920118070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 24/06/2021, Publicado no DJE: 06/07/2021) – destaquei.

Dessa forma, diante da dúvida razoável e substancial criada pelas provas produzidas em juízo, a absolvição do apelado é a medida que se impõe, em estrita observância ao princípio do in dubio pro reo. A manutenção da sentença absolutória não significa chancela à sonegação fiscal, mas sim o reconhecimento de que o Estado, titular do jus puniendi, não logrou êxito em reunir um conjunto probatório seguro e isento de dúvidas para atribuir a responsabilidade penal ao acusado.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau que absolveu o apelado
MICHEL WAIZER COELHO DA SILVA
da imputação que lhe foi feita, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026